Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-90.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012354-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 362.956.041-53 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO VEÍCULO - APLICAÇÃO DA TABELA PRICE - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -

JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE CONTRATADA - LEGALIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE CADASTRO - INCIDÊNCIA PERMITIDA - SEGURO - VENDA CASADA CONFIGURADA - COBRANÇA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (Súmula nº 539 do STJ).

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

A Súmula 566 do STJ prescreve que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, I do CDC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1012354-90.2019.8.11.0002

Apelante
: Irene Pereira de Almeida

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
de
Irene Pereira de Almeida.

Ação:
Revisional de Cláusula Contratual, que movem em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

177450482): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, para que seja deferida a realização de prova pericial contábil, a fim de apurar a incidência de juros e o método de amortização.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que o contrato firmado entre as partes está superfaturado e realiza cobranças ilegais.

Afirma que é caso de substituir o método de amortização do sistema
PRICE
pelos métodos
SAC
ou
GAUSS
e defende a possibilidade de revisão de súmulas e jurisprudências e a aplicação do CDC, além de alegar que são abusivos os juros remuneratórios.

Aduz pela abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, conforme o tema 958/STJ e de seguro, conforme o tema 972/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

177450484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Irene Pereira de Almeida.

Ação:
Revisional de Cláusula Contratual, que movem em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A lide gira em torno de cédula de crédito bancário nº 4383030565, firmada entre as partes em 06.05.2015, no valor de R$ 43.115,36, para aquisição de veículo marca/modelo
Ford/New Ecosport Flex
, ano/modelo 2014/2015, a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 1.069,77, com taxa de juros efetiva de 1,39% a.m. e 18% a.a., custo efetivo total (CET) de 1,73% a.m. e 22,91% a.a., tarifa de cadastro de R$ 495,00 ou 1,15%, seguros no valor de R$ 1.388,80 ou 3,22%, dentre outros encargos (Id. 177450449).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação.

Primeiramente, a preliminar de
cerceamento de defesa
se confunde com o mérito e será com ele analisada.

No ponto, não verificado o cerceamento de defesa, porquanto não foram apresentados sequer quais os parâmetros para realização de cálculos pela perícia contábil.

Com relação à
Tabela
Price
, o que realmente quer a autora é a exclusão da capitalização dos juros.

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). Logo, a taxa de juros pactuada de 1,39% a.m. não se revela abusiva diante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade empréstimo que apresentou o percentual de 1,86 % a.m. Desse modo, mantém-se a r. sentença no ponto.

A respeito da
capitalização mensal
de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula nº 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula nº 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, há contratação expressa no pacto (encargos remuneratórios item V.1. – Id. 177450449), bem assim os juros contratados foram prefixados, no qual consta a taxa de juros efetiva mensal e anual 1,39% a.m. e 18% a.a., cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Id. 177450449).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01.03.2016, DJe 11.03.2016).

No que toca a cobrança da tarifa de cadastro
a Súmula 566 do STJ estatui que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A tarifa de cadastro não se revela abusiva porquanto representa R$ 495,00 ou 1,15% do contrato e a taxa média indicada pelo Bacen para o período (maio/2015) é de R$ 339,98.

Quanto à
cobrança de
seguro
, no valor de R$ 1.388,80 ou 3,22%, nota-se que a legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nºs 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972),
julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Desse modo, assentou-se que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, não se verifica a apólice de
seguro
separada e além disso, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do
seguro
. É caso de reforma da r. sentença no ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a cobrança de seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023